Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711611-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Embargado: Hilbert Silva Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME (Id. 24691547) contra o acórdão (Id. 24548247) que negou provimento ao agravo manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator